Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. FALHAS DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A alegação de irregularidades na confecção da Certidão de Dívida Ativa somente poderia ser objeto de exame caso houvesse sido opostos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC e, não, exceção de pré-executividade. Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022)
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública, na execução fiscal, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393).
3. No caso, verifica-se a ocorrência de sucessivas falhas no mecanismo do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ. Não configurada, portanto, a prescrição.
4. A alegação de irregularidades na confecção da Certidão de Dívida Ativa somente poderia ser objeto de exame caso houvesse sido opostos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC e, não, exceção de pré-executividade. Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.